Tribunal: TJMT
Processo: 0001115-85.2011.8.11.0035
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA CATULE DE SOUZA - CPF: 460.028.711-87 (RECORRENTE), FABRICIO CASTRO ALVES DE MELO - CPF: 962.208.211-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ALTO GARCAS - CNPJ: 03.133.097/0001-07 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CHRYS KELLEN MARTINS RIBEIRO - CPF: 045.134.411-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO DE APELAÇÃO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA. CARGO DE APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL DA CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO. PEDIDO DE ENQUADRAMENTO E PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ELEVAÇÃO DE NÍVEL. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. REGULARIZAÇÃO DA SITUAÇÃO FUNCIONAL. INEXISTÊNCIA DE REDUÇÃO DA REMUNERAÇÃO. NORMA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. PARECER ESCRITO PELA AUSÊNCIA DE INTERESSE PÚBLICO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Recurso de Apelação submetido a julgamento perante a Turma Recursal Única, em razão do declínio de competência proferido à decisão de ID n. 106944982.

2.
Trata-se de ação de cobrança proposta por MARIA APARECIDA CATULE DE SOUZA, objetivando a condenação do Município de Alto Garças para proceder com o correto enquadramento de classe e nível da Recorrente e respectivos pagamentos, ainda a declaração incidental de inconstitucionalidade dos artigos 6o, 43, §2o inciso IV, 44, § 4o e anexo V da Lei no 831/2010, a qual supostamente reduziu o salário da parte Recorrente.

3
. Verifico que a Recorrente é servidora pública do Município de Alto Garças, tendo adquirido sua estabilidade, em 21/02/1991, sendo enquadrada no cargo de Apoio Administrativo Educacional da carreira dos Profissionais da Educação Municipal, em 03/07/2002, por ter concluído o curso de profissionalização com habilitação em Manutenção da Infraestrutura e Transporte Escolar, passando, pois, para a classe e nível “B-4”, sem perceber, contudo, o valor correspondente ao enquadramento.

4.
Entendo que o pagamento da diferença dos salários da parte Recorrente com base no artigo 47 da Lei Municipal 448/98, não merece prosperar, seja porque o art. 47 e seus anexos, contrariam a Constituição Federal, seja porque ele perdeu sua eficácia ante a promulgação das Leis n° 490/2000 e Lei 813/2011, que passaram a reger a matéria de forma diversa.

5.
Ainda é possível verificar que os servidores públicos municipais, tiveram seus subsídios reajustados pela Lei Municipal n° 564/2003.

6
. Ainda, no ano de 2010, os profissionais da educação tiveram novo reajuste em seus subsídios, a teor da Lei n° 813/2010, sem que empregasse qualquer tipo de redução a remuneração da Recorrente.

7.
Por fim, as orientações jurisprudenciais dos Tribunais Superiores são pela inexistência de direito adquirido a regime jurídico, de tal modo que os critérios de vencimentos e proventos podem ser modificados, desde que não haja diminuição no valor nominal percebido pelo servidor público, o que não se constata no caso em julgamento.

8.

Logo, por inexistir violação ao direito adquirido e ao princípio da isonomia, não há que se cogitar a declaração incidental de inconstitucionalidade dos dispositivos legais questionados pela Recorrente.

9.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

11. Condeno
a Recorrente
MARIA APARECIDA CATULE DE SOUZA
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa,
ficando a exigibilidade suspensa em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022